Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712636-19.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TREVO I AGRAVADO: ESPÓLIO DE EULINA DA COSTA SANTOS BORGES REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MARQUES BORGES D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 35996132, restou frustrada a intimação do Agravado ESPÓLIO DE EULINA DA COSTA SANTOS BORGES para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator